Tribunal: STF
Processo: RE 372472
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-11-04
Data de publicação: 2003-11-04

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CIVIL. RESPONSABILIDADE
CIVIL DO ESTADO. ATO OMISSIVO DO PODER PÚBLICO: DETENTO MORTO POR
OUTRO PRESO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA: CULPA PUBLICIZADA: FALTA DO
 SERVIÇO. C.F., art. 37, § 6º.
I. - Tratando-se de ato omissivo do
poder público, a responsabilidade civil por esse ato é subjetiva,
pelo que exige dolo ou culpa, em sentido estrito, esta numa de suas
três vertentes -- a negligência, a imperícia ou a imprudência --,
não sendo, entretanto, necessário individualizá-la, dado que pode
ser atribuída ao serviço público, de forma genérica, a falta do
serviço.
II. - A falta do serviço -- faute du service dos franceses
 -- não dispensa o requisito da causalidade, vale dizer, do nexo de
causalidade entre a ação omissiva atribuída ao poder público e o
dano causado a terceiro.
III. - Detento assassinado por outro
preso: responsabilidade civil do Estado: ocorrência da falta do
serviço, com a culpa genérica do serviço público, dado que o Estado
deve zelar pela integridade física do preso.
IV. - R.E. conhecido e
 não provido.